Tribunal: TCU
Processo: 040.612/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra o acórdão 11256/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo município de Curralinho/PA contra o Acórdão 11256/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo município de Curralinho/PA; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE) para elaboração da instrução de mérito; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.